Tribunal: TJBA
Processo: 8026462-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026462-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO PEDREIRA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONTEÚDO ECONÔMICO DIRETO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de incidência de verba sucumbencial sobre obrigações de fazer reconhecidas em sentença. Na origem, o juízo indeferiu o pleito sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa, uma vez que não foi impugnada oportunamente. Ainda que superado tal óbice, o magistrado destacou que a obrigação de fazer – consistente na prorrogação de operação de crédito e exclusão de dados dos cadastros de inadimplentes – não possui conteúdo econômico mensurável, o que inviabiliza a incidência de honorários de sucumbência sobre essas obrigações.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia centra-se na possibilidade de incidência de honorários de sucumbência sobre obrigação de fazer e na ocorrência de preclusão temporal quanto a tal pedido.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada encontra respaldo na preclusão temporal, pois a parte não opôs embargos de declaração no prazo legal para suscitar omissão relativa aos honorários sobre a obrigação de fazer.

4.
Mesmo que tempestiva fosse a manifestação, a obrigação de fazer objeto da sentença (prorrogação de dívida e retirada de dados do SPC/SERASA) não possui conteúdo econômico diretamente aferível.

5.
A sentença fixou expressamente os honorários em 15% sobre o valor da condenação, não mencionando qualquer incidência sobre obrigação de fazer, sendo incabível sua ampliação em sede de cumprimento de sentença.

6.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a obrigação de fazer só admite fixação de honorários quando economicamente quantificável, como nos casos de custeio de tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a incidência de honorários de sucumbência sobre obrigação de fazer sem conteúdo econômico mensurável. 2. Configura-se a preclusão temporal quando a parte deixa de suscitar omissão sobre honorários advocatícios em momento processual oportuno."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8026462-66.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, figurando como parte Agravante
JOÃO ROBERTO PEDREIRA

e como parte Agravada

BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça